Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806177-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA BRANCHES BASTOS

AGRAVADO: ANA BARBARA BRANCHES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR UNICAMENTE O ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DE TERMO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA BÁRBARA BRANCHES FIGUEIRA,
em face do Decisão de ID n.º 19461364, a qual decidiu nos seguintes termos:

[...]Vislumbro

motivos, em sede de cognição sumária, para deferir o efeito suspensivo pleiteado. Explico.

No presente caso concreto, observou-se que a agravante de fato foi pega de surpresa com a decisão liminar do juízo de primeiro grau, o que é observado pelo print da conversa entre os genitores acostada aos autos.

Verifica-se no presente caso, que o genitor sempre pagou a pensão nos moldes entabulados no acordo firmado entre as partes, mesmo não tendo emprego fixo anteriormente. O que leva a crer que auferia renda compatível com o adimplemento das parcelas.

Observa-se ainda que muito embora tenha havido a chegada de outro filho, este fato por si só não autoriza a diminuição da verba alimentar devida à sua primogênita.

Logo, temerária a decisão que deferiu a tutela pleiteada em sede de primeiro grau, sem antes exercido o contraditório e a instrução probatória exigida no presente caso concreto.

Portanto, com fulcro nos fundamentos acima delineados,
vislumbro a probabilidade do direito da agravante e via de consequência defiro
o pedido concessão de tutela ao presente recurso para
SUSPENDER a decisão interlocutória que minorou os alimentos devidos à menor T. M. D. S.
, sem prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.”

Aduz a embargante que O agravo interposto pela embargada ataca a decisão do juízo a quo relacionado à suspensão da ordem de prisão civil da embargante em sede de cumprimento de sentença, não tendo qualquer relação com diminuição ou majoração de alimentos, conforme o decisum de V. Exa. Compulsando os autos, vislumbra-se que a decisão proferida não apreciou devidamente a temática levantada acerca do caso concreto. Uma vez que, a r. decisão revelou uma patente obscuridade que merece corrigida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante apresentou o presente recurso de embargos com pedido de efeitos modificativos infringentes, pois entende que na decisão proferida houve erro material e contradição.

Assiste-lhe parcial razão.

Desse modo, buscando retificar o erro material observado no acórdão, esclareço que onde consta:

(...)”
Verifica-se no presente caso, que o genitor sempre pagou a pensão nos moldes entabulados no acordo firmado entre as partes, mesmo não tendo emprego fixo anteriormente. O que leva a crer que auferia renda compatível com o adimplemento das parcelas.

Observa-se ainda que muito embora tenha havido a chegada de outro filho, este fato por si só não autoriza a diminuição da verba alimentar devida à sua primogênita. E na sequência “
que minorou os alimentos devidos à menor T. M. D. S.
“
,

Deverá ficar constando:

"
[...]Vislumbro

motivos, em sede de cognição sumária, para deferir o efeito suspensivo pleiteado. Explico.

No presente caso concreto, observou-se que a agravante de fato foi pega de surpresa com a decisão liminar do juízo de primeiro grau, o que é observado pelo print da conversa entre os genitores acostada aos autos.

Logo, temerária a decisão que deferiu a tutela pleiteada em sede de primeiro grau, sem antes exercido o contraditório e a instrução probatória exigida no presente caso concreto.

Portanto, com fulcro nos fundamentos acima delineados,
vislumbro a probabilidade do direito da agravante e via de consequência defiro
o pedido concessão de tutela ao presente recurso para
SUSPENDER a decisão interlocutória
, sem prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.
"

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, unicamente para correção de erro material apontado, apenas e tão somente para retirar os textuais anexados de forma equivocada, MANTENDO O DISPOSITIVO em seus demais termos.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024